Tribunal: CARF
Processo: 16095.000281/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000281/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.709 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
JUSTO E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/03/2006
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela
empresa.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000281/2008-94
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000281/2008-94

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JUSTO CIA LTDA., contra o
Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada.
Auto de Infração foi lavrado para a constituição do crédito relativo às
contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I a III do art. 22 da Lei no 8.212/91,
incidentes sobre as remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços no período de apuração das competências: 01/2002 a
03/2006 apurados com base nos valores declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social.
O contribuinte apresentou documentação, e Manifestou-se a AFPS notificante,
informando que as divergências apontadas pela defesa entre os valores de Salário de
Contribuição declarados em GFIP e aqueles lançados na NFLD, devem-se ao fato da notificada
ter entregue várias GFIPs por competência e quando da elaboração da relação apresentando as
divergências, a Defendente considerou as informações de apenas uma GFIP, aquelas que foram
juntadas na defesa.
Quanto aos recolhimentos apresentados pela Impugnante todos foram
devidamente apropriados, conforme pode ser constatado através do Relatório RDA- Relatório de
Documentos Apresentados.
Após diligência realizada, diante da documentação apresentada pelo contribuinte,
o valor do débito foi retificado tendo o julgado ocorrido procedente em parte pela decisão de
primeira instância, visto ter sido o lançamento ter sido retificado quanto ao débito referente ao
período de 13/2004, e que totalizava a quantia de R$ 900.931,84, sendo R$ 577.783,27 de valor
originário, R$ 236.481,07 de juros e R$ 86.667,50 de multa, valores esses desatualizados.
Inconformada ainda pelo valor remanescente mantido, a recorrente apresenta
recurso voluntário nas e-fls. 605 em diante, alegando o seguinte:
i)
Abertura de novo prazo para defesa, uma vez que foi retificado o
lançamento fiscal;
ii)
Discorre sobre a inexigibilidade do depósito prévio para apresentação de
recurso;
iii)
A recorrente alega que teria juntado aos autos todas as GFIP entregues para
as competências fiscalizadas, e não apresentou apenas uma GFIP por
competência como alegado;
iv)
Aduz que Todas as GFIP geradas para cada um dos períodos, tanto as
declarativas como as de recolhimento avulso foram juntadas com a defesa,
fato esse que passou desapercebido pelo órgão julgador.
v)
Que os documentos que acompanham o presente feito demonstram
cabalmente que os valores informados em GFIP e os recolhidos em GPS
estão diferenciados dos lançados no Conta Corrente, não havendo qualquer
informação divergente por parte da Recorrente ao órgão público
vi)
Outro fato omisso na decisão proferido foi com relação as GPS pagas na
Reclamação Trabalhista promovida por José Bráulio Farias Pereira que
deixaram de ser consideradas, sob a alegação de estarem com os códigos
errado;
Pede o cancelamento da autuação.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000281/2008-94

É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições
sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa autuada, destinadas a terceiros (INCRA, ao SESC e ao SEBRAE), contribuição prevista
no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”,
da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
A recorrente por sua vez alega que efetuou o pagamento dos valores alegando que
não foram consideradas as diferenças pagas, consoante a documentação apresentada, tendo como
resposta o seguinte (e-fls. 571/572):
1. Em atenção ao solicitado em fls.426, a fiscalização tem a informar:
2. Trata-se de Fiscalização por Fato Gerador Especifico, com objetivo de analisar e
regularizar divergências apontadas no batimento GFIP versus GPS, em conformidade
com o Manual de Cobrança de Divergências — MACOBDIB, aprovado pela 0.I.
MPS/SRP/DEARP n.3, de 30 de março de 2006.
3. Com base nas diferenças apontadas, foi apresentado à empresa, no inicio da Ação
Fiscal, relatório demonstrando estas diferenças, dando prazo, para que a mesma,
pudesse analisar estas diferenças e emitir concordância ou não quanto aos valores
apurados. A empresa concordou com os valores apontados.
4. Em sua defesa, a empresa apresenta cópia de apenas uma GFIP, entregue à rede
bancária ou enviada pelo Conectividade Social. Conforme Relatório CNIS — Cadastro
Nacional de Informações Sociais — Resumo Mensal — GFIP e CNIS — Cadastro
Nacional de Informações Sociais — Demonstrativo de Normalizações e Agregado, fls.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000281/2008-94

270 a 419. As fls. 476 a 565, informação esta em que se baseou a fiscalização para
efetuar o lançamento de débito, constam várias GFIP's entregues a rede bancária ou
enviadas pelo Conectividade Social.
Retificamos o valor apurado, apenas, da competência 13/04 de 31.779,09 para
30.122,12.
5. Quanto a alegação da empresa da não dedução de todos as GPS's do lançamento,
foram anexo ao processo conta corrente bem como GPS's da época da fiscalização.
Analisando conta corrente e Relatório de Documentos Apresentados, pode-se verificar
que, apenas, nas competências 05/04, 07/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04, 01/05 a
06/05, não conferem os valores constantes no conta corrente X Relatório de
Documentos Apresentados, portanto, segue abaixo, tabela exemplificando o valor
abatido do lançamento

6. Caso a empresa verifique que a informação feita em GFIP esta errada, devera
entregar nova GFIP para retificar a informação dada anteriormente, sem com isto
eximir-se da analise do auditor fiscal, para verificar a exatidão das informações
alteradas.
Conforme se constata da e-fl. 575, a empresa foi devidamente intimada para se
manifestar sobre a diligência e retificação da base de cálculo, de apenas uma competência.
Portanto, não procede o pedido de intimação para apresentação de nova defesa,
por dois motivos: i) a alteração da base de cálculo não modificou o critério jurídico da autuação;
e ii) a intimação foi justamente para oportunizar a manifestação de defesa e eventuais juntadas de
documentos que pudessem contrapor a conclusão da fiscalização, fato que não ocorreu. Ainda, a
manifestação sobre a diligência ocorrida ocorreu de forma a oportunizar a ampla defesa e
contraditório.
Vale transcrever parte da decisão de piso onde descreve o seguinte:
7.1. Alega a Impugnante que os valores de Salários de Contribuição que serviram de
base para o lançamento do débito, não estão de acordo com as declarações da empresa
em GFIP e para provar o que alega, juntou na defesa, copias das GFIPs das
competências em que houve lançamento. Ocorre que, a Defendente juntou apenas uma
GFIP de cada respectiva competência, quando prestou declarações de fatos geradores de
contribuições previdenciárias, em mais de uma GFIP por competência. Assim 4 que,
para as competências 02/2002 a 06/2002, 09/2002, 01/2003 e 05/2003 a 07/2003 há 7
GFIPs entregues para cada um desse meses. Em 08/2002, foram 2 GFIPs entregues, em
12/2002, 8 GFIPs entregues, em 03/2003, 9 GFIPs entregues e assim, em todas as
competências em que houve lançamento, hi no mínimo 2 GFIPs entregues. Essas GFIPs
entram em nosso sistema informatizado, que soma todas elas e calcula o Salário de
Contribuição total por competência.
E nem alegue a notificada que as demais GFIPs referem-se a rescisões de contrato de
trabalho, porque mesmo em rescisões, existem verbas pagas aos segurado que está
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000281/2008-94

sendo demitido, que sofrem a incidência de contribuições previdenciárias e o sistema foi
elaborado de modo a considerar como Salário de Contribuição, apenas essas verbas;
7.2. Quanto As guias de recolhimento juntadas na defesa, foi constatado que todas
foram apropriadas do débito lançado. A Defendente pode fazer essa verificação através
do relatório RDA- Relatório de Documentos Apresentados, que é parte integrante desta
NFLD.
Nesse relatório constam relacionadas todas as guias de recolhimento pagas pela
empresa, que foram abatidas do débito lançado. Ocorre que, na ação fiscal que deu
origem A NFLD em tela, foi também lavrada a NFLD 37.013.792-2, que refere-se a
contribuições descontadas dos segurados empregados e que não foram repassadas A
Seguridade Social, constituindo tal fato, em tese, crime de apropriação indébita. Por
essa razão, o sistema de forma inteligente e pare beneficiar o contribuinte que está em
débito, abate todos os valores que constam recolhidos no campo 6 da GPS- °VALOR
DO INSS, primeiramente dos valores devidos de contribuições descontadas do segurado
e se houver sobra, então abate das contribuições patronais, que são as quais constam
desta NFLD;
A recorrente alega divergência nas conclusões da fiscalização, sendo, porém, que
na manifestação de e-fl. 577/580, após a diligência realizada, a contribuinte deixou de apontar de
forma clara qual seria a referida divergência, e alegando ao final dificuldade de entendimento
sobre as competências exigidas.
Ocorre que RDA- Relatório de Documentos Apresentados constam relacionadas
todas as guias de recolhimento pagas pela empresa, que foram abatidas do débito lançado,
conforme apurado pela fiscalização.
Por fim, a decisão de piso elaborou a planilha com o valor retificado, indicando de
maneira clara competência por competência os valores que não foram identificados como
quitados pela contribuinte, sem, contudo, ter novas provas em sede de recurso.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000281/2008-94

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, constata a ocorrência dos fatos geradores correto o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital